Tribunal: CARF
Processo: 19647.007426/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR. RICARF.
O conselheiro relator pode utilizar-se da transcrição da decisão de primeira instância se registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e se entender pela confirmação e adoção dos fundamentos fáticos e jurídicos erigidos pela autoridade julgadora de 1a instância.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO. RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Por expressa determinação legal, os rendimentos do trabalho com e/ou sem vinculo empregatício e os resgates de contribuição à previdência privada estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ACORDO JUDICIAL. REGIME DE COMPETÊNCIA. FALTA DE INFORMAÇÕES E COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITIRIAM A APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
O imposto de renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido efetivamente recebidos, observando-se aí a renda auferida mês a mês com base no regime de competência, sendo que, no caso, há a impossibilidade de apuração, com precisão, dos valores tais quais levantados e das respectivas alíquotas aplicáveis no tempo, já que tais elementos é que permitiriam que a apuração do imposto devido pudesse ser realizada de acordo com o regime de competência.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E/OU PERÍCIAS. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
Cabe ao contribuinte colacionar aos autos todas as provas e documentos que no seu entendimento possam comprovar a veracidade de suas alegações.
A atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a realização de diligências que entender necessárias tem por escopo a complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, de modo que, mesmo em observância ao princípio da verdade material, a autoridade julgadora não pode substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz com a produção probatória em favor do sujeito passivo, quer seja porque ele deixou completamente de fazê-lo, quer seja porque o fez de forma insuficiente.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.007426/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.813 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
MÁRCIO SANTOS SILVA ARAÚJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES
DE DECIDIR. RICARF.
O conselheiro relator pode utilizar-se da transcrição da decisão de primeira
instância se registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e se entender pela confirmação e adoção dos
fundamentos fáticos e jurídicos erigidos pela autoridade julgadora de 1a
instância.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO. RESGATE DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Por expressa determinação legal, os rendimentos do trabalho com e/ou sem
vinculo empregatício e os resgates de contribuição à previdência privada estão
sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste
anual.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
ACORDO
JUDICIAL.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. FALTA DE INFORMAÇÕES E COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITIRIAM A APURAÇÃO DO
IMPOSTO DEVIDO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
O imposto de renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
rendimentos deveriam ter sido efetivamente recebidos, observando-se aí a
renda auferida mês a mês com base no regime de competência, sendo que, no
caso, há a impossibilidade de apuração, com precisão, dos valores tais quais
levantados e das respectivas alíquotas aplicáveis no tempo, já que tais
elementos é que permitiriam que a apuração do imposto devido pudesse ser
realizada de acordo com o regime de competência.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E/OU PERÍCIAS. DESNECESSIDADE.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.007426/2009-63
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007426/2009-63

Cabe ao contribuinte colacionar aos autos todas as provas e documentos que no
seu entendimento possam comprovar a veracidade de suas alegações.
A atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a
realização de diligências que entender necessárias tem por escopo a
complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já foram
trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, de modo que, mesmo em
observância ao princípio da verdade material, a autoridade julgadora não pode
substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz
com a produção probatória em favor do sujeito passivo, quer seja porque ele
deixou completamente de fazê-lo, quer seja porque o fez de forma insuficiente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário 2005, constituído em
decorrência da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, de modo que o crédito
restou apurado no montante total de R$ 36.554,33, incluindo-se aí as exigências a título de
imposto suplementar, multa de ofício e juros de mora (fls. 71).
De acordo com a leitura da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls.
73, verifica-se que a omissão de rendimentos decorreu (i) do resgaste de fundo de previdência
privada junto ao Itaú Vida e Previdência S.A no montante de R$ 147.129,65, cujo imposto de
renda foi retido na fonte no valor de R$ 19.885,10 e (ii) do acordo judicial realizado com a Caixa
Econômica Federal em virtude da revisão de benefícios previdenciários e perdas mensais
resultantes do Plano Real, sendo que tal acordo foi firmado em 60 salários mínimos e resultou
em R$ 18.202,59, de modo que o imposto de renda na fonte foi apurado no montante de R$
546,08. A propósito, na apuração do imposto lançado foi compensado o Imposto de Renda
Retido na Fonte sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 19.885,10.
O contribuinte foi devidamente intimado da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 2/19 por meio da qual não concordou com o montante do
crédito apurado em decorrência dos rendimentos no valor de R$ 18.202,59 pagos pela Caixa
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007426/2009-63

Econômica Federal e R$ 128.927,06 relativos aos saques de fundo de previdência privada e
acabou suscitando, portanto, os motivos de fato e direito, os pontos de discordância e suas razões
de defesa. A propósito, destaque-se que o contribuinte havia apresentado Solicitação de
Retificação de Lançamento de n° 2006/604420310502068 a qual foi indeferida (fls. 37).
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de fls. 89/103, a 1a Turma da
DRJ de Recife – PE entendeu por julgá-la procedente em parte, já que os honorários advocatícios
pagos em decorrência dos rendimentos recebidos na ação judicial deveriam ser deduzidos, de
modo que o crédito tributário foi recalculado e restou mantido no montante de R$ 16.990,36. Ao
final, o referido Acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. TRIBUTAÇÃO.
Por expressa determinação legal, os rendimentos do trabalho com e sem vinculo
empregatício e os resgates de contribuição à previdência privada estão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Em decorrência da suspensão do Ato Declaratório PGFN n° 01/2009 pelo Parecer n°
2331/2010, os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a 01/01/2010,
devem ser declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano-
calendário do efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais rendimentos
auferidos no período
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em função de ação judicial, poderá
ser excluído, para efeito de tributação na declaração de ajuste anual, o valor das
respectivas despesas judiciais necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
INFRAÇÃO Á LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade tributária por infrações 6, em regra, objetiva, ou seja, independe da
intenção do agente. A infração não é elidida pela alegação de desconhecimento da
legislação.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS
A extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio e, ainda
assim, desde que seja editado ato especifico do Sr. Secretário da Receita Federal do
Brasil nesse sentido. Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só
produzem efeitos para as partes entre as quais são dadas, não beneficiando nem
prejudicando terceiros.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de diligência quando o processo contiver os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007426/2009-63

O contribuinte foi devidamente intimado do resultado da decisão de 1a instância
em 05.02.2013 (fls. 107) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 109/124,
protocolado em 06.03.2013, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos
foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o
recurso seja apreciado.
É o relatório
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
meritórias tais quais formuladas.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
(i)
Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário:
- Que qualquer procedimento tendente à cobrança dos débitos albergados
no presente processo deve restar paralisado, nos termos do que dispõe o
artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional, bem assim que o
processo passe a constar como “exigibilidade suspensa” nos sistemas da
Receita Federal e, ainda, que seja deferida a expedição de Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa nos termos dos artigos 205 e 206 do
CTN.
(ii)
Dos rendimentos no montante de R$ 18.202,59 recebidos a título de
acordo judicial de perdas mensais quanto ao benefício previdenciário
decorrentes do Plano Real:
Aplicação imediata do Ato Declaratório PGFN n° 01/2009 e Artigo 144 do
CTN
- Que sobre o valor de R$ 18.202,59 já havia sido retido o montante de R$
546,08 e que, assim, o lançamento em questão representa uma tentativa de
bitributação, bem como que a retenção na fonte foi realizada a partir da
tabela progressiva e sobre o valor gerado em cada competência, de acordo
com o disposto no artigo 3o da Lei n° 9.250/95;
- Que deve ser aplicada a alíquota vigente à época do recebimento de cada
rendimento mensal e não a alíquota vigente nos dias atuais sobre a
totalidade acumulada, conforme dispõe o artigo 144 do CTN, sendo que
em face das tantas derrotas da Fazenda Nacional a PGFN acabou editando
o Ato Declaratório n° 01 de 23/03/2007 que dispõe nesse sentido;
- Que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
n° 1.118.429/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007426/2009-63

o entendimento de que o imposto de renda sobre deve ser calculado em
cada competência mensal no que diz com os valores recebidos a título de
ação judicial; e
- Que o Ato Declaratório n° 01/2009 foi suspenso sob o argumento de que
o STF havia reconhecido a matéria como de repercussão geral, sendo que
o reconhecimento da repercussão geral aí fundamentou-se apenas na
alegação de inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei n° 7.712/88, mas, no
caso, aplica-se o artigo 12-A da norma, que, aliás, é favorável à tese
defendida; e
- Que o imposto deve ser calculado de acordo com as alíquotas incidentes
em cada mês do período discutido, qual seja, dezembro de 1995 até a data
do pagamento.
(iii)
Do lançamento sobre o valor de R$ 128.927,06 resgatado de Fundo de
Previdência Privada constituído com remuneração percebida do trabalho
executado na República Federal da Alemanha:
Aplicação do Decreto n° 76.988/1976, vigente à época dos fatos e do
Artigo 144 do CTN
- Que a base de cálculo do IRPF no valor de R$ 128.927,07 refere-se a
retiradas do Fundo de Previdência Privada, o qual foi formado em sua
quase totalidade por intermédio de proventos recebidos de trabalho
remunerado prestado na República Federal da Alemanha, a qual, aliás, já
tributou tais proventos à alíquota de 30%;
- Que os valores do fundo de previdência devem ser tributados até o limite
de R$ 28.670,54, já que tal montante foi composto com proventos
adquiridos no Brasil, sendo que até 2005 vigia o Acordo para evitar a
dupla tributação entre Brasil e Alemanha, promulgado pelo Decreto n°
76.988/76, o qual, aliás, apenas foi revogado em 01.01.2006 por força do
Decreto n° 5.634/05;
- Que o acordo dispunha claramente que os rendimentos auferidos e
tributados num dos Estados signatários não seriam objeto de nova
tributação no outro Estados para os quais fossem transferidos, restando-se
observar, pois, que os tratados sobrepõem-se à legislação interna tributária
brasileira nos exatos termos do artigo 98 do CTN, sendo que o próprio
acordo acaba se tornando Lei no Brasil;
- Que se o acordo internacional encontrava-se vigente à época do resgate
dos valores do Fundo de previdência privada, a Administração não pode
fazer incidir novamente o imposto, sendo que o acordo só foi revogado em
2006, enquanto que os recebimentos que geraram o ingresso no Fundo de
Previdência ocorreram em 21.03.2001 a 30.10.2002, os quais, a propósito,
foram tributados na Alemanha à alíquota de 30%; e
- Que deve-se aplicar o artigo 144 do Código Tributário Nacional ao caso
concreto, de modo que a Administração não pode desconsiderar a lei
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007426/2009-63

vigente à época e fazer incidir sobre o valor resgatado nova tributação, já
que isso representa bis in idem.
Com base em tais alegações, o recorrente pleiteia que o acórdão recorrido seja
parcialmente reformado de acordo com os artigos 145 e 149, inciso I do CTN e que todos os
supostos débitos de IRPF lançados sejam declarados indevidos, sendo que, ao final, o recorrente
entende por pugnar pela realização de diligência fiscal nos termos do Decreto n° 70.235/72.
Passemos, então, ao exame das alegações tais quais formuladas pelo recorrente em
seu recurso voluntário.
De início, verifique-se que o Imposto sobre a Renda tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou dos proventos de qualquer
natureza, conforme dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional, cuja redação segue
transcrita abaixo:
“Lei n. 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001).”
Muitos doutrinadores têm se debruçado sobre o conceito de rendas e proventos de
qualquer natureza. Não se trata de questão irrelevante, já que, a partir da rígida repartição de
competências adotada pelo nosso sistema constitucional, a União não pode ultrapassar a esfera
que lhe foi assegurada constitucionalmente. Decerto que a mera leitura do artigo 43 do CTN
revela que o legislador não optou por uma ou outra teoria econômica da renda-produto ou da
renda-acréscimo patrimonial, tendo admitido, antes, que qualquer delas seja suficiente para
permitir a renda tributável.
É nesse sentido que dispõem Luís Eduardo Schoueri e Roberto Quiroga
Mosquera1:
“Ambas as teorias, isoladamente, podem apresentar algumas falhas. Afinal, adotada a
teoria da renda-produto, dois problemas se apresentam:

1 SCHOUERI, Luís Eduardo; MOSQUERA, Roberto Quiroga. Manual da Tributação Direta da Renda. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Direito Tributário - IBDT, 2020, p. 14-15.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007426/2009-63

– Não seria possível explicar a tributação dos ganhos eventuais (windfall gains),
como o caso das loterias e jogos: não se trataria de renda, por inexistir uma “fonte
permanente”;
– Não seria possível explicar a tributação quando a própria fonte da renda sai da
titularidade do contribuinte (i.e.: ganho de capital apurado na venda de um bem do
ativo).
Tampouco escapa às críticas a teoria da renda-acréscimo, apresentando, do mesmo
modo, dois problemas:
– Não explica a tributação do contribuinte que, durante o próprio intervalo temporal,
gasta tudo o que tenha auferido, daí restando sua situação patrimonial final idêntica
à inicial;
– Não explica a tributação sobre os rendimentos brutos auferidos pelo não residente
(que, via de regra, é tributado de maneira definitiva mediante retenção na fonte, sem
avaliar o efetivo acréscimo patrimonial entre dois períodos).
Como o art. 146, III, “a”, do texto constitucional, remete à Lei Complementar a
definição do fato gerador, da base de cálculo e dos contribuintes dos impostos
discriminados na Constituição, podemos examinar como o CTN posicionou-se sobre o
assunto. A mera leitura do caput do art. 43 revela que o CTN não optou por uma ou por
outra teoria, admitindo, antes, que qualquer delas seja suficiente para permitir a aferição
de renda tributável (...).
[...]
Revela-se, assim, que o legislador constitucional buscou ser bastante abrangente em sua
definição de renda e proventos de qualquer natureza: em princípio, qualquer acréscimo
patrimonial poderá ser atingido pelo imposto; ao mesmo tempo, mesmo que não se
demonstre o acréscimo, será possível a tributação pela teoria da renda-produto.
Uma leitura atenta do dispositivo, por outro lado, leva-nos à conclusão de que não basta
a existência de uma riqueza para que haja a tributação; é necessário que haja
disponibilidade sobre a renda ou sobre o provento de qualquer natureza.” (grifei).
É por isso mesmo que o entendimento do significado jurídico da expressão
disponibilidade econômica ou jurídica previsto no artigo 43 do CTN é um tanto relevante,
porque, como visto, a incidência do imposto sobre a renda não ocorre apenas a partir da
existência de riqueza, sendo necessário, antes, que haja a disponibilidade – jurídica ou
econômica – da renda ou do provento de qualquer natureza.
Pois bem. De acordo com o Dicionário Aurélio, aquisição é o “ato de adquirir, ou
seja, de obter, conseguir, passar a ter”. Como se percebe, trata-se de conceito comum. Já quanto
ao conceito de disponibilidade, é necessário dizer, antes de mais nada, que em não existindo um
conceito econômico de disponibilidade, tem-se aí um conceito meramente jurídico. O problema
é que ele não se encontra enunciado em nenhuma lei nem se trata de conceito já previamente
estudado pela doutrina e simplesmente aproveitado pelo Código Tributário. O que se tem aí é um
conceito que nasceu com o Código, sem qualquer referência anterior no âmbito do Direito.
Conforme disposto no Dicionário Aurélio, disponibilidade é a “qualidade ou
estado do que é disponível” ou é a “qualidade dos valores e títulos integrantes do ativo dum
comerciante, que podem ser prontamente convertidos em numerário”, de modo que disponível
será aquilo “de que se pode dispor” ou o “que se pode negociar (títulos e mercadorias) e
transferir imediatamente para o patrimônio do comprador”. Dispor é vocábulo que possui
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007426/2009-63

diversos significados, dentre eles os de “empregar, aproveitar, utilizar” e “usar livremente, fazer
o que se quer”. Nas palavras de Alcides Jorge Costa2,
“Disponibilidade é a qualidade do que é disponível. Disponível é aquilo de que se pode
dispor. Entre as diversas acepções de dispor, as que podem aplicar-se à renda são:
empregar, aproveitar, servir-se, utilizar-se, lançar mão de, usar. Assim, quando se fala
em aquisição de disponibilidade de renda deve entender-se aquisição de renda que pode
ser empregada, aproveitada, utilizada, etc”.
É também como dispõe Mary Elbe Queiroz3:
“O melhor significado para disponibilidade é de liberdade necessária à normalidade dos
negócios, caracterizando-se como a situação que possibilita ao titular poder dar
destinação livre e imediata À renda ou provento percebido, não alcançado a
disponibilidade apenas potencial. A disponibilidade poderá ser visualizada sob os
aspectos econômico, jurídica e financeiro.”
Para fechar essa linha de raciocínio sobre o conceito jurídico do vocábulo
disponibilidade, confira-se o que dispõe Hugo de Brito Machado4:
“A renda não se confunde com sua disponibilidade. Pode haver renda, mas essa não ser
disponível para seu titular. O fato gerador do imposto de que se cuida não é a renda,
mas a aquisição da disponibilidade da renda, ou dos proventos de qualquer natureza.
Assim, não basta, para ser devedor desse imposto, o auferir renda, ou proventos. É
preciso que se tenha adquirido a disponibilidade. Não basta ter o direito à renda ou
proventos, ainda que se tenha a ação, ou mesmo a execução, para sua cobrança. Não
basta ser credor da renda se esta não está disponível.
A disponibilidade configura-se precisamente pela ausência de quaisquer obstáculos à
vontade do titular da renda, ou dos proventos, quanto ao uso ou destinação destes. Se
existem obstáculos a serem removidos, ainda que o titular da renda tenha o direito a esta
e portanto a ação para havê-la, enquanto não removidos os obstáculos não haverá
disponibilidade. Mesmo que o titular da renda tenha título executivo oponível ao
devedor, se existe obstáculo à sua vontade não existe disponibilidade.
[...]
Considerar necessária a efetiva disponibilidade da renda ou dos proventos, aliás, é uma
forma de respeitar-se o princípio da capacidade contributiva. O Imposto sobre a Renda
nada mais é do que uma parcela desta que o Estado retira de seu titular. Em outras
palavras, o Imposto de Renda nada mais é do que uma parcela da renda que seu titular
destina ao Estado em atendimento de seu dever de contribuir para o custeio de suas
atividades. Se alguém é titular de renda, mas não tem disponibilidade desta,
evidentemente não tem como destinar parte dessa renda ao pagamento do imposto. Não
é razoável exigir-se que pague Imposto de Renda se não dispõe dos meios para fazê-lo.”

2 COSTA, Alcides Jorge. Imposto sobre a renda... RDT 40/105.
3 QUEIROZ, Mary Elbe G. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza: princípios, conceitos, regra-
matriz de incidência, mínimo existencial, retenção na fonte, renda transacional, lançamento, apreciações críticas.
Barueri: Manole, 2004, p. 72.
4 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. Artigos 1o a 95. Vol. I. 3. ed. São Paulo:
Atlas, 2015, p. 418/419.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007426/2009-63

Como se pode observar, o conceito de disponibilidade remete ao direito de
propriedade tal qual enunciado pelo artigo 1.228 do Código Civil5, que, no caso, dispõe sobre as
prerrogativas do proprietário de usar, gozar e dispor de seus bens. Ao lado do jus utendi e do jus
fruendi, exsurge o jus abutendi como a prerrogativa de alienar ou transferir o bem a terceiros,
bem assim de dividi-lo ou gravá-lo. Na linguagem corrente, pode-se traduzir o conceito jurídico
de dispor, tal como o faz o Dicionário Aurélio, pelas expressões usar livremente ou fazer o que
se quer. Por conseguinte, se alguém está impedido de utilizar-se de dinheiro, de que tem
aparentemente a posse, como melhor lhe aprouver, de fazer dele o que quiser, esse alguém
carece da liberdade própria ao verdadeiro titular de disponibilidade econômica
Com efeito, é de se reconhecer que a disponibilidade, tão comum ao conceito de
renda, tem sentido vernacular e técnico todo próprio. O fato gerador do imposto sobre a renda é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, que, aliás, deve ser entendida como
fenômeno sempre concreto e que não pode, à mercê de ficção jurídica extravagante,
insuplantável, ser deturpada a ponto de se afirmar que, onde não há disponibilidade econômica
ou jurídica, entenda-se acontecido o fenômeno. De todo modo, o que deve restar evidente é que
se o fato gerador do imposto sobre a renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, não será a mera expectativa de ganho
futuro ou potencial que ensejará a incidência do referido imposto.
E, aí, considerando que o vocábulo disponibilidade assume todo um sentido
técnico-jurídico próprio, cabe-nos, agora, delimitar os conceitos de disponibilidade econômica e
disponibilidade jurídica. É preciso assentar, desde logo, que o Código Tributário Nacional não
usou das duas palavras – econômica e jurídica – como termos sinônimos e substituíveis um pelo
outro, nem os mencionou como complementares, até porque não aludiu à “disponibilidade
econômica e jurídica”, mas, sim, à “disponibilidades econômica ou jurídica”, sendo certo que se
tratam de disponibilidades alternativas, de maneira a que uma ou outra possa gerar a incidência
do imposto de renda6.
É bem verdade que ao se referir à aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica o Código Tributário Nacional quer deixar claro que a renda ou os proventos podem ser
os que foram pagos ou simplesmente creditados. A disponibilidade econômica, pois, decorre do
recebimento do valor que vem a acrescentar ao patrimônio do contribuinte, enquanto que a
disponibilidade jurídica decorre do simples crédito desse valor, do qual o contribuinte passa a
dispor juridicamente, embora não lhe esteja ainda em mãos. Em outras palavras, entende-se por
disponibilidade econômica a percepção efetiva da renda ou do provento, enquanto que a
disponibilidade jurídica diz respeito à aquisição de um título jurídico que confere direito de
percepção de um valor definido, o qual poderá ingressar no patrimônio do contribuinte. É como
pensa Rubens Gomes de Sousa7:
“A disponibilidade ‘econômica’ (...) verifica-se quando o titular do acréscimo
patrimonial que configura renda o tem em mãos, já separado de sua fonte produtora e
fisicamente disponível: num palavra, é o dinheiro em caixa. Ao passo que a
disponibilidade ‘jurídica’ (...) verifica-se quando o titular do acréscimo patrimonial que
configura renda, sem o ter ainda em mãos separadamente da sua fonte produtora e

5 Cf. Lei n. 10.406/2002, Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de
reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
6 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 289.
7 SOUSA, Rubens Gomes de. Pareceres 1 – Imposto de Renda. Resenha Tributária, 1975, p. 248.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007426/2009-63

fisicamente disponível, entretanto já possui um título jurídico apto a habilitá-lo a obter a
disponibilidade econômica.”
É nesse mesmo sentido que entende Hugo de Brito Machado8:
Entende-se como disponibilidade econômica a possibilidade de dispor, possibilidade de
fato, material, direta, da riqueza. Possibilidade de direito e de fato, que se caracteriza
pela posse livre e desembaraçada da riqueza. Configura-se pelo efetivo recebimento da
renda ou dos proventos. Como assevera Rubens Gomes de Sousa, na linguagem de
todos os autores que tratam do assunto, ‘disponibilidade econômica corresponde a
rendimento (ou provento) realizado, isto é, dinheiro em caixa’.
Assim entendida a disponibilidade econômica, como disponibilidade efetiva ou de fato,
a configuração do fato gerador do Imposto de Renda não oferece dificuldades. Estas
surgem, porém, porque o art. 43 do Código Tributário Nacional refere-se também à
disponibilidade jurídica. E tinha de ser assim porque especialmente em relação às
pessoas jurídicas a renda se apresenta na forma de lucro, sendo este apurado pelo
denominado regime de competência, vale dizer, regime pelo qual o rendimento, como
fato econômico, é considerado no momento em que é produzido, e não no momento em
que é recebido.
[...]
Em síntese, diz-se que a disponibilidade econômica configura-se pelo efetivo
recebimento da renda, enquanto a disponibilidade jurídica configura-se com o simples
crédito do valor correspondente à renda. Seja como for, porém, o fato gerador do
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza somente se configura com a
aquisição da disponibilidade da renda. Não simplesmente com a ocorrência da renda
enquanto acréscimo patrimonial. É o que está dito claramente no art. 43 do Código
Tributário Nacional. E quando se diz que a aquisição da renda configura-se pela
disponibilidade, resta a questão de saber o que caracteriza a disponibilidade jurídica. A
disponibilidade econômica ocorre com o efetivo recebimento, mas resta a dificuldade
em determinar-se o que vem a ser a disponibilidade jurídica, que geralmente se
considera ocorrida com o crédito, pois leva problema saber o que significa esse crédito.
Em outras palavras, a questão consiste em saber como e até que ponto o crédito
configura uma disponibilidade jurídica.
O creditamento é um ato do devedor que, em sua escrituração contábil, escritura o valor
devido em conta à disposição do credor. É uma manifestação de vontade do devedor no
sentido de satisfazer sua obrigação para com o credor, colocando à disposição deste,
escrituralmente, o valor do rendimento respectivo. O crédito é, pois, como resultado
dessa manifestação, a disponibilidade potencial da riqueza auferida, renda ou provento.
Esse crédito pode estar representado por um título que permita a sua transferência a
terceiros, vale dizer, sua circulação no mercado, situação na qual se estará mais próximo
da ideia de disponibilidade econômica, ou disponibilidade de fato. Mesmo assim,
porém, tem-se de admitir a hipótese de inadimplemento por parte do devedor que, com
ou sem título viabilizando a circulação do crédito, não efetua o pagamento do valor
correspondente na forma e no prazo estabelecidos, criando, assim, um conflito que
atinge o próprio conceito de disponibilidade.”
Em obra especializada sobre o imposto de renda e que apresenta como foco
principal a delimitação dos conceitos jurídicos de disponibilidade econômica e jurídica, Gisele

8 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. Artigos 1o a 95. Vol. I. 3. ed. São Paulo:
Atlas, 2015, p. 418/422.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007426/2009-63

Lemke9 vai dizer que a renda disponível economicamente equivale a toda riqueza nova,
consubstanciada em bens ou em dinheiro, livre e usualmente negociada no mercado, enquanto
que a disponibilidade jurídica é, em síntese, a disponibilidade econômica presumida por força de
lei. Confira-se:
“Quanto ao termo ‘disponibilidade’, verifica-se que sua acepção comum é de qualidade
do que se pode negociar e transferir imediatamente para o patrimônio do comprador.
Não pode esse vocábulo ser utilizado no sentido de título e valores que podem ser
imediatamente convertidos em dinheiro, pois esse, como visto, é o conceito de
disponibilidade financeira. É justamente essa a diferença entre o que é economicamente
disponível e o que é financeiramente disponível. Para o primeiro conceito, basta que se
tenha riqueza passível de conversão em dinheiro. Para o seguindo, é preciso que a
riqueza seja passível de imediata conversão em dinheiro.
Portanto, renda disponível economicamente seria toda a riqueza nova, em bens ou em
dinheiro, livre e usualmente negociada no mercado. Isso costuma acontecer no que se
refere à riqueza consubstanciada em direitos de propriedade.
[...]
A interpretação da locução ‘disponibilidade jurídica’ é matéria complexa, de vez que
não há um único significado jurídico para tal expressão, mas vários, pondo-se o
problema de se saber qual a melhor interpretação.
[...]
A interpretação que se tem por mais satisfatória para a expressão ‘disponibilidade
jurídica’ é a de Bulhões Pedreira, ora apresentada, no sentido de que a disponibilidade
jurídica é a disponibilidade econômica presumida por força de lei. A esse resultado não
de pode chegar, evidentemente, através de uma interpretação meramente gramatical ou
lógico-sistemática. É preciso fazer uso também dos métodos histórico-sociológico e
axiológico (ou teleológico), os quais, nesse caso, se confundem um pouco.
Assim, pode-se ler em Bulhões Pedreira (...) que a expressão em tela surgiu para
possibilitar a tributação pelo IR sobre rendimentos ainda não recebidos em moeda, mas
que estavam à disposição do contribuinte, como era o caso do juros creditados em
contas correntes bancárias ou dos lucros creditados aos sócios. Vale dizer, para tributar
renda cuja percepção em moeda pelo contribuinte podia ser seguramente presumida, por
depender essa percepção, basicamente, de ato do próprio contribuinte.”
Portanto, enquanto a disponibilidade econômica corresponde ao rendimento
realizado, a disponibilidade jurídica corresponde ao rendimento (ou provento) adquirido, isto é,
ao qual o beneficiário tem título jurídico que lhe permite obter a respectiva realização em
dinheiro.
Fixadas essa premissas iniciais, é de se reconhecer que a apuração de omissão de
rendimentos aqui discutida restou fundamentada, dentre outros, nos artigos 1o a 3o da Lei n.
7.713/88, artigos 1o a 3o da Lei n. 8.134/90, combinado com os artigos 5o, 6o e 33 da Lei n°
9.250/95. Confira-se:
“Lei n° 7.713/1998

9 LEMKE, Gisele. Imposto de renda: os conceitos de renda e de disponibilidade econômica e jurídica. São Paulo:
Dialética, 1998, p. 110/115.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007426/2009-63

Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
[...]
***
Lei n° 8.134/1990
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo
Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
Art. 3° O Imposto de Renda na Fonte, de que tratam os arts. 7° e 12 da Lei n° 7.713, de
22 de dezembro de 1988, incidirá sobre os valores efetivamente pagos no mês.
***
Lei n° 9.250/95
Art. 5o As pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil que recebam
rendimentos de trabalho assalariado, em moeda estrangeira, de autarquias ou repartições
do Governo brasileiro, situadas no exterior, estão sujeitas ao imposto de renda na fonte
incidente sobre a base de cálculo de que trata o art. 4o, mediante utilização da tabela
progressiva de que trata o art. 3o.
§ 1o Os rendimentos em moeda estrangeira serão convertidos em Reais, mediante
utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América fixado para compra pelo
Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao
do pagamento do rendimento.
§ 2o As deduções de que tratam os incisos II, IV e V do art. 4o serão convertidas em
Reais, mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América fixado para
venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês
anterior ao do pagamento do rendimento.
§ 3o As pessoas físicas computarão, na determinação da base de cálculo de que trata o
art. 4o e na declaração de rendimentos, 25% do total dos rendimentos do trabalho
assalariado recebidos nas condições referidas neste artigo.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007426/2009-63

Art. 6o Os rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior, sujeitos a tributação no
Brasil, bem como o imposto pago no exterior, serão convertidos em Reais mediante
utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América fixado para compra pelo
Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao
do recebimento do rendimento.
[...]
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste
anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.”
Como se pode notar, a legislação é clara ao prescrever que os rendimentos são
constituídos de todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, sendo que a
tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma
de percepção das rendas ou proventos, bastando, para que o imposto incida, que o contribuinte
tenha se beneficiado por qualquer forma e qualquer título.
A rigor, registre-se que a legislação dispunha claramente que os rendimentos
provenientes de pensões seriam tributáveis como rendimentos do trabalho e assemelhados,
conforme se verifica do artigo 43, inciso IX do RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99,
vigente à época dos fatos aqui discutidos10. Confira-se:
“Decreto n° 3.000/99
CAPÍTULO III - RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
Seção I - Rendimentos do Trabalho Assalariado e Assemelhados
Rendimentos do Trabalho Assalariado, de Dirigentes e Conselheiros de Empresas,
de Pensões, de Proventos e de Benefícios da Previdência Privada
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos (...) (Lei no 4.506, de 1964, art. 16, Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de 1996, art.
25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999,arts. 1o e 2o).”
É aqui que o entendimento da expressão “disponibilidade jurídica ou econômica”
tal qual prevista no artigo 43 do Código Tributário Nacional se monstra um tanto relevante,
porquanto o imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento de
decisão ou acordo judicial será retido na fonte no momento em que, por qualquer forma, o
rendimento se torne disponível para o beneficiário, conforme prescrevera o artigo 718 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000/9911. Confira-se:

10 A propósito, confira-se que o artigo 144 do Código Tributário Nacional dispõe que "O lançamento reporta-se à
data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada".
11 O artigo 24 da Instrução Normativa RFB n° 1.500/2014 também dispõe que "o imposto sobre a renda incidente
sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial deve ser retido pela pessoa física ou jurídica
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007426/2009-63

“Decreto n° 3.000/99
Art. 718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento
de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne
disponível para o beneficiário (Lei no 8.541, de 1992, art. 46).
§ 1o Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota
correspondente, nos casos de (Lei no 8.541, de 1992, art. 46, § 1o):
I - juros e indenizações por lucros cessantes;
II - honorários advocatícios;
III - remuneração pela prestação de serviços no curso do processo judicial, tais como
serviços de engenheiro, médico, contador, leiloeiro, perito, assistente técnico, avaliador,
síndico, testamenteiro e liquidante.
§ 2o Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá ser
utilizada a tabela vigente no mês do pagamento (Lei no 8.541, de 1992, art. 46, § 2o).
§ 3o O imposto incidirá sobre o total dos rendimentos pagos, inclusive o rendimento
abonado pela instituição financeira depositária, no caso de o pagamento ser efetuado
mediante levantamento do depósito judicial.” (grifei).
A título de complementação, verifique-se que a retenção do imposto apenas será
dispensada na hipótese em que o beneficiário declara à instituição financeira responsável pelo
pagamento que os rendimentos recebidos são isentos e/ou não tributáveis12, o que não ocorreu no
caso concreto.
O artigo 27, caput e § 2o, inciso I da Lei n° 10.833 de 29 de dezembro de 2003
também prescreve que o imposto de renda sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão
da Justiça Federal será retido na fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento à
alíquota de 3% e deverá ser considerado como antecipação do imposto apurado na Declaração de
Ajuste Anual13. Veja-se:
“Lei n° 10.833/2003
Art. 27. O imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento de decisão
da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor, será retido na
fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento e incidirá à alíquota de 3%
(três por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer deduções, no momento do
pagamento ao beneficiário ou seu representante legal.
§ 1o Fica dispensada a retenção do imposto quando o beneficiário declarar à instituição
financeira responsável pelo pagamento que os rendimentos recebidos são isentos ou não
tributáveis, ou que, em se tratando de pessoa jurídica, esteja inscrita no SIMPLES.
§ 2o O imposto retido na fonte de acordo com o caput será:

obrigada ao pagamento no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o
beneficiário".
12 É nesse sentido que dispõe o artigo 25, § 1° da Instrução Normativa RFB n° 1.500/2014.
13 Registre-se, por oportuno, que o artigo 25, caput da IN RFB n° 1.500/2014 também dispõe no sentido de que "no
caso de rendimentos pagos, em cumprimento de decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de
pequeno valor, o IRRF deve ser retido pela instituição financeira responsável pelo pagamento e incide à alíquota de
3% (três por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer deduções, no momento do pagamento ao beneficiário ou
seu representante legal, ressalvado o disposto no Capítulo VII".
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-007.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007426/2009-63

I - considerado antecipação do imposto apurado na declaração de ajuste anual das
pessoas físicas; ou
[...]
§ 3o A instituição financeira deverá, na forma, prazo e condições estabelecidas pela
Secretaria da Receita Federal, fornecer à pessoa física ou jurídica beneficiária o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, bem
como apresentar à Secretaria da Receita Federal declaração contendo informações
sobre: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - os pagamentos efetuados à pessoa física ou jurídica beneficiária e o respectivo
imposto de renda retido na fonte; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - os honorários pagos a perito e o respectivo imposto de renda retido na
fonte; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
III - a indicação do advogado da pessoa física ou jurídica beneficiária. (Incluído pela
Lei no 10.865, de 2004)
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica aos depósitos efetuados pelos Tribunais
Regionais Federais antes de 1o de fevereiro de 2004. (Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004).” (grifei).
De toda sorte, observe-se que o fato gerador do imposto sobre a renda é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, que, a rigor, deve ser entendida como
fenômeno sempre concreto, de modo que a mera expectativa de ganho futuro ou potencial não
ensejará a incidência do referido imposto. Quer dizer, a incidência do imposto sobre a renda não
ocorre apenas a partir da existência de riqueza, sendo necessário, antes, que haja a
disponibilidade – jurídica ou econômica – da renda do provento de qualquer natureza.
Dando continuidade ao entendimento exposto, é de se reconhecer que o artigo 12
da Lei n° 7.713/1988 dispunha claramente que os rendimentos recebidos acumuladamente
deveriam ser tributados no mês do recebimento ou do crédito, de acordo com o regime de caixa e
não com base no regime de competência. É ver-se:
“Lei n° 7.713/1988
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.”
Nesse contexto, registre-se que ao apreciar o Recurso Especial n° 1.118.429/SP,
julgado sob a sistemática do artigo 543-C do CPC/1973, o Superior Tribunal de Justiça – STJ
acabou decidindo que o Imposto de Renda incidente sobre as verbas pagas acumuladamente deve
ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam
ter sido recebidos, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO REVISIONAL DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS DE
FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-007.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007426/2009-63

Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do
art. 8o da Resolução STJ 8/2008.
(REsp 1118429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 24/03/2010, DJe 14/05/2010).” (grifei).
A rigor, o STJ acabou decidindo por fixar a tese do Tema Repetitivo n° 351 nos
seguintes termos: “O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios previdenciários atrasados
pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês
pelo segurado, não sendo legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente”.
Além do mais, destaque-se, por oportuno, e de modo não menos importante, que o
Plenário do Supremo Tribunal, ao apreciar o Tema n° 368 com repercussão geral reconhecida,
julgou o leading case consubstanciado no Recurso Extraordinário n° 614.406/RS sob a
sistemática do artigo 543-B do CPC/1973 e acabou fixando a tese de que “o Imposto de Renda
incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência,
aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total
satisfeito de uma única vez”. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento no
sentido de que “a percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos”.
Tanto é que a jurisprudência deste Tribunal Administrativo é uníssona no sentido
de considerar que o Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, de acordo com o que restou decidido nos autos do REsp n°
1.118.429/SP e RE n° 614.406/RS, conforme se verifica das ementas transcritas abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
IRPF.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
PERÍODO.
DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO
DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
Conforme decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto
vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
(Processo n° 15465.004153/201016. Acórdão n° 2301-005.000. Conselheiro Relator
Alexandre Evaristo Pinto. Sessão de 06.04.2017. Acórdão publicado em 25.09.2017).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-007.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007426/2009-63

Relativamente ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente
pagos por entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na
sistemática de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de
repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o
dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de
renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o
regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em
que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante global pago.
(Processo n° 10845.723656/2018-53. Acórdão n° 2401-006.622. Conselheiro(a)
Relator(a) Andréa Viana Arrais Egypto. Sessão de 04.06.2019. Acórdão publicado em
09.07.2019).
O fato é que no caso concreto não há como apurarmos, com precisão, os valores
dos levantamentos e as respectivas alíquotas aplicáveis no tempo, já que o recorrente não trouxe
aos autos tais informações e comprovações, sendo que, na verdade, tais elementos é que
permitiriam que a apuração do imposto devido pudesse ser realizada com base no regime de
competência nos termos do que restou fixado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do
Recurso Especial n° 1.118.429/SP.
Em relação às alegações sobre o valor de R$ 128.927,06, resgatados de Fundo de
Previdência Privada constituído com remuneração percebida do trabalho executado na República
Federal da Alemanha, e as quais o recorrente continua por sustentar a aplicação do Decreto n°
76.988/1976 e do artigo 144 do Código Tributário Nacional, entendo por aplicar, aqui, os
mesmos fundamentos perfilhados pela autoridade julgadora de 1a instância, haja vista que o
recorrente não suscitou quaisquer elementos fático-jurídicos novos capazes de refutar a linha de
raciocínio ali perfilhada, valendo-me, para tanto, da autorização constante do artigo 57, § 3o do
RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 201514.
Passarei a reproduzir, portanto, apenas os trechos da decisão de piso que aqui nos
interessa:
“19. Com relação alegação que os valores do fundo de previdência privada, foi em
grande parte decorrente do contrato de trabalho no exterior (cópia traduzida às fls.
(18/21), de fato a partir de 22/03/2001, o contribuinte assinou um contrato de trabalho
experimental de seis meses. O contribuinte alega que ao tributar o resgate do fundo de
previdência privada, está havendo bitributação, tendo em vista a existência de acordo
internacional entre o Brasil e a Alemanha.
20. De conformidade com as cópias das DIRPF/2002 e 2003, (apresentadas em
05/03/2002 e 31/03/2003) dos anos-base de 2001 e 2002, (fls. 81/85) verifica-se que o
contribuinte, nas quais constam rendimentos exclusivamente pagos por fontes
pagadoras no Brasil, conforme demonstrativos, tendo inclusive apurado imposto a
restituir, em ambos os exercícios. No ano-calendário de 2001, exercício de 2002,
pleiteou dedução da Contribuição Previdência Privada de R$ 10.342,90, o limite

14 Cf. Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015. Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte
ordem: [...] § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-007.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007426/2009-63

máximo da dedução previsto na legislação vigente. Na DIRPF/2003, o contribuinte
auferiu rendimento tributável no valor de R$ 29.562,00, da fonte pagadora SERCO
Cooperativa de Serviços de Engenharia, utilizando o modelo simplificado.
21. No sentido de comprovar que os pagamentos da contribuição à Previdência Privada,
tinha sido decorrente dos rendimentos auferidos no exterior, juntou os extratos do
Banco Real, período de janeiro/2001 a outubro de 2002, onde verifica-se que foram
efetuados os seguintes débitos, para pagamentos da contribuições.
Pagamentos efetuados no ano-calendário de 2001
Extrato fls. 39, jan/2001
1.073,87
Extrato fls. 39, fev/2001
1.073,87
Extrato fls. 39 mar/2001
1.073,87
Extrato fls. 40, abr/2001
1.073,87
Extrato fls. 40, mai/2001
1.073,87
Extrato fls. 40, jun//2001
1.073,87
Extrato fls. 40, juV2001
1.073,87
Extrato fls. 40/41,ago/2001
1.073,87
Extrato fls. 41 set/2001
1.073,87
Extrato fls. 41 out/2001
1.181,34
Extrato fls. 41 nov/2001
1.181,34
Extrato fls. 41 dez/2001
1.181,34
Extrato fls. 42 dez/2001- extra
4.000,00
Total pago ao Fundo de Previdência Privada
17.208,85

22. De conformidade com os dados dos pagamentos da contribuição à Previdência
Privada, efetuada no período em que o contribuinte esteve no exterior, os referidos
pagamentos foram inferiores aos rendimentos tributáveis recebidos no pais,
devidamente declarados pelo contribuinte, conforme se verifica das cópias das
DIRPF/2002 e 2003, (R$ 86.190,87 e 29.562,00) respectivamente.
23. Verifica-se ainda, que no ano-calendário de 2001, o contribuinte auferiu
rendimentos tributáveis no Brasil de R$ 86.190,87 que utilizou como dedução da
Pagamentos efetuados no ano-calendário de 2002
Extrato fls. 42 jar/2002
1.181,34
Extrato fls. 42 fev/2002
1.181,34
Extrato fls. 42 mar/2002
1.181,34
Extrato fls. 42, mai/2002
1.181,34
Extrato fls. 43, jun//2002
1.181,34
Extrato fls. 43, ju1/2002
1.181,34
Extrato fls. 43 ago/2002
1.181,34
Extrato fls. 43 set/2002
1.181,34
Extrato fls. 42 out/2002
1.181,34
Extrato fls. 43 out/2002
750,0
Extrato fls. 43 nov/2002
1.181,3
Valor total pago ao Fundo de Previdência Privada
12.563,40
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-007.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007426/2009-63

Contribuição à Previdência Privada o valor de R$ 10.342,90. No que diz respeito ao
ano-calendário 2002, o contribuinte também auferiu rendimentos tributáveis no Brasil
no total de R$ 29.562,00, tendo optado pela declaração no modelo simplificado e
informou rendimentos isentos e não tributáveis de R$ 56.351,36, o que presume-se ter
sido os rendimentos auferidos no exterior”.
Por fim, e de forma não menos importante, afirme-se, de logo, que o pedido de
realização de diligência tal qual formulado à luz do Decreto n° 70.235/72 (fls. 123/124) também
não deve ser aqui acolhido, conforme razões que passarei a expor adiante.
Decerto que a autoridade fiscal tem o dever de buscar a verdade material em razão
de estar vinculada à legalidade. É pela verdade material que os fatos e provas são valorados.
Aliás, sobre a verdade material Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López15
dispõem o seguinte:
“Em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade administrativa tem o dever de
buscar a verdade material. O processo fiscal tem por finalidade garantir a legalidade da
apuração da ocorrência do fato gerador e a constituição do crédito tributário, devendo o
julgador pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese abstratamente prevista
na norma e, em caso de impugnação do contribuinte, verificar aquilo que é realmente
verdade, independente do alegado e provado (...).
[...]
Contudo, mesmo no processo administrativo fiscal, não se pretende obter a verdade
absoluta, quase sempre inatingível. Obtém-se apenas um juízo de verossimilhança ou
probabilidade da ocorrência dos fatos, valendo-se da discussão travada de forma
dialética no processo. As partes trazem suas provas e o julgador as examina, podendo
requerer outras se julgar necessário. As regras processuais vêm no sentido de auxiliar o
julgador na condução do processo e na obtenção de um grau de certeza que lhe permita
solucionar o litígio. São regras de fixação formal da prova. No processo administrativo,
há uma maior liberdade na busca das provas necessárias a formação da convicção do
julgador sobre os fatos alegados no processo. Essa busca, no entanto, não pode
transformá-lo num inquisidor sob pena de prejudicar a imparcialidade (...).” (grifei).
Quer dizer, é pela “verdade material” que a lei concede ao órgão fiscal meios
instrutórios amplos para que venha a formar sua livre convicção sobre fatos praticados pelo
contribuinte. Todavia, agir em nome da verdade material não equivale a agir em nome da
verdade absoluta, porque, como visto, a verdade absoluta encontra-se no campo da utopia, do
ideal. Aliás, pela verdade material não se pretende obter a verdade absoluta, quase sempre
inatingível. Obtém-se, isso sim, apenas um juízo de verossimilhança ou probabilidade da
ocorrência dos fatos.
Seguindo essa linha de raciocínio, note-se que o artigo 29 do Decreto n. 70.235/72
dispõe que a autoridade julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da
prova e poderá determinar as diligências que entender necessárias. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72

15 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-007.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007426/2009-63

Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
É nesse sentido que dispõem Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez
López16:
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
O processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da verdade material, de
modo que não existe, aqui, limitação relativamente às provas que podem ser produzidas. Mas, de
fato, saliente-se que o livre convencimento do julgador está adstrito às questões trazidas aos
autos. A autoridade não pode produzir provas sobre fatos distintos daqueles postos à sua
apreciação e que não tenham sido requeridas pelos interessados, sob pena de nulidade da
decisão.
Por outro lado, a atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar
a realização de diligências que entender necessárias nos termos do artigo 29 do Decreto n.
70.235/72 tem por escopo a complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre as provas
que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, restando-se concluir, portanto, que,
mesmo em observância ao princípio da verdade material, a autoridade julgadora não poderá
substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz com a produção
probatória, quer seja porque o sujeito passivo deixou completamente de fazê-lo, quer seja porque
o fez de forma insuficiente, porque, como cediço, e de acordo com os artigos 373, inciso I do

16 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-007.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007426/2009-63

Código de Processo Civil de 201517, 16, inciso III do Decreto n. 70.235/ 7218 e artigo 36 da Lei n.
9.784/9919, caberá ao próprio interessado comprovar os fatos que tenha alegado.
Em outras palavras, a realização de diligências não pode ser compreendida como
uma espécie de substituição do dever do sujeito passivo em comprovar suas alegações a partir do
levantamento de documentos que deveriam ter sido trazidos aos autos por ele próprio.
A rigor, perceba-se que a jurisprudência deste Tribunal administrativo vem
sustentando o entendimento de que cabe ao contribuinte trazer aos autos todas as provas e
documentos que efetivamente possam comprovar suas alegações. Veja-se:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/04/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte trazer ao contencioso todas as provas e documentos que
efetivamente comprovem os fatos que alega. A recorrente alegou que o crédito pleiteado
teria origem em pagamento indevido decorrente de haver computado na base de cálculo
receita de venda de mercadoria sujeita a incidência monofásica, e juntou excertos de
livro razão, balancete patrimonial e relatórios contábeis, entretanto, não apontou quais
seriam os lançamentos contábeis relevantes nem trouxe aos autos documentação
comprobatória dos lançamentos.
(Processo n. 10166.911512/2011-25. Acórdão n. 3302-0008.453. Conselheiro Relator
Corintho Oliveira Machado. Sessão de 24.06.2020. Acórdão publicado em.
14.08.2020)”.
Além do mais, a jurisprudência deste Tribunal também acaba corroborando nossa
linha de entendimento no sentido de que a realização de diligências nos termos do artigo 29 do
Decreto n. 70.235/72 não tem por escopo o levantamento de documentos e provas em favor do
contribuinte, já que o próprio contribuinte é quem dispõe de meios próprios para tanto. Confira-
se:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Os pedidos de diligências e/ou perícias podem ser indeferidos pelo órgão julgador
quando desnecessários para a solução da lide. Os documentos necessários para fazer
prova em favor do contribuinte não são supridos mediante a realização de
diligências/perícias, mormente quando o próprio contribuinte dispõe de meios próprios
para providenciá-los.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.

17 Verifique-se, por oportuno, que o artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil 1973 acabou sendo substituído,
por assim dizer, pelo artigo 373, inciso I do CPC/2015, que, a propósito, dispõe igualmente no sentido de que "o
ônus da prova incube ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito".
18 Cf.Decreto n. 70.235/72. Art. 16. A impugnação mencionará: III os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
19 Cf. Lei n. 9.784/99. Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-007.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007426/2009-63

O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear
provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os
lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação
fiscal.
(Processo n.10730.723244/2011-32. Acórdão n. 2202-003.999. Conselheiro(a)
Relator(a) Júnia Roberta Gouveia Sampaio. Redator designado Marco Aurélio de
Oliveira Barbosa. Sessão de 08.07.2017. Acórdão publicado em 03.07.2017).” (grifei).
Tendo em vista que os elementos probatórios devem ser levantados e
colacionados aos autos pelos próprios interessados, entendo pela desnecessidade de conversão do
julgamento em diligência à luz do artigo 29 do Decreto n. 70.235/72, uma vez que a realização
de diligências não autoriza que a autoridade julgadora substitua os sujeitos da relação e invoque
para si a responsabilidade no que diz com a produção probatória em favor de um ou de outro,
quer seja porque o sujeito passivo, no caso, deixou completamente de fazê-lo, quer seja porque o
fez de forma insuficiente.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, conheço do recurso
voluntário e voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital